Tribunal: TJMT
Processo: 1052781-25.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052781-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSALIA MOREIRA SANTOS - CPF: 025.436.951-09 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), RENATA GHEDINI RAMOS - CPF: 292.654.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, foi adequada diante da ausência da parte autora à audiência de conciliação e da suficiência da justificativa apresentada.

2. No caso em análise, verifica-se que a audiência de conciliação foi regularmente designada para o dia 01/09/2025, às 16h40min, tendo a recorrente sido devidamente intimada. A parte autora não compareceu ao ato processual (id. 322971414) e posteriormente apresentou justificativa alegando ter realizado exame oftalmológico no mesmo dia e horário (id. 322971417).

3. Como prova de sua alegação, a recorrente juntou conversa via WhatsApp com sua advogada e documento que denominou "de acompanhamento emitido pela clínica". Contudo, a documentação apresentada refere-se a uma "AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA" para o DETRAN-MT, datada de 30/06/2025 (id. 322971420), não guardando relação com o alegado exame oftalmológico realizado na data da audiência.

4. O artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 dispõe claramente que "
extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
". Esta norma visa garantir a efetividade do sistema dos Juizados Especiais e o respeito aos direitos de todas as partes, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

5. O comparecimento pessoal das partes às audiências é obrigatório nos Juizados Especiais, conforme estabelece o Enunciado 20 do FONAJE: "
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto
".

6. A documentação apresentada pela recorrente não comprova de forma inequívoca a impossibilidade de comparecimento à audiência. O documento referente à avaliação psicológica para o DETRAN possui data anterior à audiência e não se relaciona com exame oftalmológico. A conversa via WhatsApp não possui valor probatório suficiente para demonstrar a alegada consulta médica na data e horário da audiência.

7. Ademais, a recorrente não demonstrou ter tentado remarcar o exame médico ou comunicar previamente ao juízo sobre o conflito de horários. O art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil permite o adiamento de audiência quando as partes não puderem comparecer por motivo justificado, mas tal justificativa deve ser apresentada de forma prévia e acompanhada de documentação idônea.

8. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA POSTERIORMENTE. PRINTS DE TELA QUE NÃO COMPROVAM TENTATIVA DE ACESSO NA DATA E HORÁRIO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS PARA AFASTAR A CONTUMÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “A ausência da autora à audiência de conciliação nos Juizados Especiais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. A justificativa para ausência deve ser apresentada até o início da audiência e acompanhada de prova inequívoca da impossibilidade de comparecimento. Prints de tela e documentos apresentados após o ato, sem identificação clara de data, hora e autoria, são insuficientes para afastar a extinção por contumácia.” (...) (N.U 1024418-25.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, GABINETE 4. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)”.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Como a recorrente já foi condenada em custas na origem, condeno-a também em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação apenas à execução da verba advocatícia.

12. É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026